Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-71.2020.8.11.0095
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001257-71.2020.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUDSON CASTRO DE ORNELLAS - CPF: 030.879.761-21 (RECORRENTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001257-71.2020.8.11.0095

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Paranaíta

Recorrentes:

Cleudson Castro De Ornellas

Recorridos:

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TV POR ASSINATURA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA POSTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a continuidade de cobrança do serviço de TV por assinatura, após a solicitação de cancelamento.

Caso em que o Recorrido afirma ter solicitado o cancelamento do serviço de TV por assinatura em 30/04/2020,

gerando os seguintes números de protocolo: 021200632409026 e 021200632370079 e que, em setembro/2020, foi surpreendido com nova fatura referente à assinatura já cancelada.

Contudo, não se verifica ofensa à esfera psíquica da parte Recorrente capaz de ensejar reparação por danos morais.

Danos morais não configurados no caso sub examine ante a ausência de abalo a esfera psíquica do consumidor.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
,
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95”.

O Reclamante alega que era cliente do serviço de TV por assinatura da Requerida através do contrato no 021/095551090. Relata que, na data de 30/04/2020, solicitou o cancelamento do plano de TV, gerando os seguintes números de protocolo: 021200632409026 e 021200632370079.

Afirma ainda que a requerida deixou de ir até a residência do requerente recolher os equipamentos responsáveis pela recepção das transmissões de TV, motivo pelo qual, reiteradamente a partir do dia 12/05/2020, o requerente entrou em contato com a requerida para que realizasse o recolhimento do equipamento.

Ocorre que, no mês de setembro de 2020, o Requerente foi surpreendido com nova fatura referente à assinatura cancelada, motivo pelo qual em 04/09/2020 contatou novamente à Requerida por telefone, originando o protocolo 021200714942522, porém sem sucesso na resolução do problema em questão, visto que a Requerida insiste em afirmar que o Requerente solicitou a retomada da assinatura.

Em contrapartida, a parte Reclamada reconhece as cobranças realizadas, bem como, admite que o cancelamento somente foi realizado no mês de setembro. Afirma que, em que pese à falha na cobrança, o autor não fora negativado pela requerida, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.

Percebe-se que a douta Sentença de primeiro grau reconheceu que as cobranças efetuadas pela requerida são indevidas, conforme se percebe abaixo (Id. 125262433):

“Veja-se que pelos protocolos de atendimento no: 021200632409026, 021200632370079 e 021200714942522, os quais não foram impugnados pela requerida, é possível constatar a verossimilhança das alegações do autor, quanto a solicitação de cancelamento de sua assinatura de TV. Data vênia as alegações defensivas da reclamada, esta não nega o pedido de cancelamento realizado pelo requerente, tampouco, as cobranças realizadas em face do reclamante. Assim, tenho que as alegações do autor revestem-se de veracidade quando relata que esta sendo cobrado via telefone e/ou mensagens por dívidas inexistentes”.

Assim, restando incontroverso que o requerente solicitou o cancelamento dos serviços de TV por Assinatura, deve ser reconhecida a inexistência dos débitos após o pedido de cancelamento, ou seja, posteriores a 30/04/2020.

Em relação aos danos morais, tenho que razão não assiste à parte reclamante.

Insta salientar que o nome do Recorrente não foi inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Como cediço, a mera cobrança indevida não é passível de configurar danos morais, somente se justificando em casos excepcionais, quando o ofendido demonstra que a cobrança indevida teve outros desdobramentos, a exemplo da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou qualquer outro prejuízo financeiro, situações que devem vir comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Malgrado a empresa Recorrente não tenha se desincumbindo de seu ônus probatório, em comprovar a regularidade dos débitos cobrados após a solicitação de cancelamento do serviço pelo Recorrido, tenho que as meras cobranças efetuadas não tem o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial do consumidor, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

Afirma-se isso porque, embora a situação exposta na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não é apta a ensejar indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configura com a exposição a uma situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe
dou parcial provimento para declarar inexistentes os débitos após a data de 30/04/2020 e determinar que a reclamada efetue o cancelamento do contrato de todas as futuras cobranças.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022